Tribunal: TJSP
Processo: 1019664-79.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Extinção do feito – Ilegitimidade da parte – Caso de determinar a emenda da inicial para substituir a Municipalidade de São Paulo pelo Serviço Funerário Municipal, autarquia com autonomia financeira e administrativa, responsável pelos danos alegados – Reconhecimento da nulidade da decisão – Aplicação dos princípios da celeridade e economia processual, devendo-se evitar, sempre que possível, a

Ementa:
Extinção do feito – Ilegitimidade da parte – Caso de determinar a emenda da inicial para substituir a Municipalidade de São Paulo pelo Serviço Funerário Municipal, autarquia com autonomia financeira e administrativa, responsável pelos danos alegados – Reconhecimento da nulidade da decisão – Aplicação dos princípios da celeridade e economia processual, devendo-se evitar, sempre que possível, a extinção do processo sem apreciação do mérito – Recurso provido.